Tribunal: TJDFT
Processo: 0719045-54.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719045-54.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, RAIMUNDO ATAIDE TORRES, RAIMUNDO AVELINO DE MELO, RAIMUNDO BATISTA DOS SANTOS, RAIMUNDO BELO, RAIMUNDO BINOR DANTAS FILHO, RAIMUNDO CARNEIRO DE SOUSA, RAIMUNDO DE SOUSA RIBEIRO, RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA, RAIMUNDO FERREIRA DO VALE, RAIMUNDO FRANCISCO NASCIMENTO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça – Sindicato - Extensa malha de servidores sindicalizados - Isenção de custas - Descabimento - Indeferimento da Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal. Nos termos do parágrafo único do art. 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A gratuidade de justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Com efeito, a presunção de veracidade da autodeclaração de hipossuficiência, positivada no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, não alcança as pessoas jurídicas. Firmou-se o entendimento jurisprudencial no sentido que a concessão de Justiça Gratuita exige a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, nos termos do verbete número 481 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, a ausência de fins lucrativos da entidade não conduz, por si só, ao reconhecimento de sua hipossuficiência econômica, conforme enunciado de Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, demandando prova concreta de sua incapacidade financeira. Oportuno registrar, a redação do art. 87 do Código de Defesa do Consumidor restringe a isenção de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas às ações coletivas, não se aplicando, portanto, à hipótese dos autos, no qual o sindicato persegue direitos atrelados aos seus próprios sindicalizados. A propósito do tema, precedentes: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. ISENÇÃO DE CUSTAS. NÃO CABIMENTO. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Ressalta-se que, "a) para a concessão dos benefícios da Justiça gratuita às pessoas jurídicas de direitos privado, com ou sem fins lucrativos, é necessária a comprovação da hipossuficiência, não bastando a mera declaração de pobreza; e b) a isenção prevista no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor destina-se apenas às ações coletivas de que trata o próprio codex, não se aplicando às ações em que sindicato busca tutelar o direito de seus sindicalizados." (AgInt no REsp 1436582/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/9/2017, DJe 27/9/2017). 2. Ainda na linha de nossa jurisprudência, "'a isenção de custas e emolumentos judiciais, disposta no art. 87 da Lei 8.078/90 destina-se facilitar a defesa dos interesses e direitos dos consumidores, inaplicável, portanto, nas ações em que sindicato busca tutelar o direito de seus sindicalizados, ainda que de forma coletiva' (REsp 876.812/RS, Primeira Turma, Relator Ministro Luiz Fux, data do julgamento 11.11.2008)." (AgInt no AREsp 919.379/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/3/2017, DJe 18/4/2017). 3. No mais, tendo o Tribunal de origem afastado a hipossuficiência apta à concessão do benefício, cumpre observar que a revisão de tal entendimento demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.774.938/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 20/6/2022.) “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 87 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO EM QUE O SINDICATO TUTELA DIREITO DE SEUS ASSOCIADOS. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DA ASSOCIAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a isenção prevista no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor destina-se apenas às ações coletivas, não se aplicando às ações em que sindicato ou associação buscam o direito de seus associados ou sindicalizados. Precedentes: AgInt nos EDcl no REsp. 1.263.030/RS, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 3.9.2018; AgInt no REsp. 1.623.931/PE, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 13.6.2017. 2. Agravo Interno da ASSOCIAÇÃO DOS PLANTADORES DE CANA DE ALAGOAS a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 681.845/AL, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 13/12/2018, DJe de 4/2/2019.) No presente caso, o SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF trouxe aos autos o seu balanço patrimonial de 2023, devidamente aprovado em assembleia, além de relatório de despesas do ano base de 2024, com déficit financeiro. No entanto, muito embora tenha o agravante afirmado que seu orçamento encontra-se comprometido, inexistindo superávit que permita suportar os custos decorrentes da defesa dos direitos e interesses coletivos e individuais da categoria, deixou de comprovar a indisponibilidade de recursos financeiros para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais advindas do presente Cumprimento Individual de Sentença coletiva. Diante da ausência de comprovação, conclui-se que as contribuições mensais de seus filiados são suficientes para custear a propositura das ações propostas pelo Sindicato, as quais buscam resguardar direitos individuais dos sindicalizados. Nestes termos, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da Gratuidade de Justiça. À parte apelante para recolher as custas processuais, de forma simples, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator